Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-09.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014883-09.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. J. L. D. S. - CPF: 081.758.651-21 (APELADO), POLIANA PETRI - CPF: 875.416.881-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIMEIRE LIMA COSTA - CPF: 004.917.371-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA -
EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS E O DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA –
PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A visando à reforma de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, condenando-a ao pagamento de R$ 13.500,00 ao autor, Ângelo José Lima da Silva, representado por sua genitora, acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de depoimento pessoal do autor e expedição de ofício ao INSS; (ii) se o autor possui legitimidade ativa para pleitear a totalidade da indenização; e (iii) se há nexo de causalidade entre o acidente e o óbito do pai do autor, fundamentando o dever de indenizar.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O juiz possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC. No caso, os documentos apresentados são suficientes para comprovar o acidente e o vínculo entre o autor e a vítima, tornando desnecessário o depoimento pessoal e o ofício ao INSS.

4. A legitimidade ativa do autor para pleitear a indenização do DPVAT não é afastada pela possível existência de outros herdeiros, cabendo a esses, se for o caso, buscar seus direitos em ação própria.

5. Quanto ao nexo de causalidade, a documentação médica comprova que o óbito decorreu das complicações resultantes do acidente, configurando-se o dever de indenizar pela seguradora.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. O indeferimento de provas é legítimo quando o magistrado considera desnecessárias as diligências requeridas, à luz dos documentos já apresentados.

2. A possibilidade de existência de outros herdeiros não impede que um herdeiro pleiteie a indenização integral do seguro DPVAT, cabendo aos demais buscarem seus direitos em demanda própria.

3. O nexo de causalidade entre o acidente e o óbito é comprovado pela documentação médica que atesta complicações decorrentes do sinistro.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 370; CC/2002, art. 1.829; Lei 6.194/74, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada*:

- TJMT, Apelação Cível n. 0006837-24.2015.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/05/2019.

- TJMT, Apelação Cível n. 17401/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/03/2018.

- TJMT, Apelação Cível n. 35856/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1014883-09.2020, ajuizada por
ANGELO JOSÉ LIMA DA SILVA,
representado por sua genitora
CLAUDIMEIRE LIMA COSTA,
julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi acolhido o seu pedido de depoimento pessoal do autor, e nem o de expedição de ofício ao INSS, para que se apurasse a existência de outros beneficiários/herdeiros da vítima.

Alega que o apelado não possui legitimidade para pleitear o pagamento integral da cobertura securitária, haja vista que não restou comprovada ser o único herdeiro do
de cujus
.

Aduz que inexiste nexo de causalidade entre o óbito do Sr. Gilson José da Silva (genitor do autor) e o sinistro noticiado, haja vista que o falecimento ocorreu meses depois do fatídico acidente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 247108238.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Como dito, a seguradora inicialmente fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi acolhido o seu pedido de depoimento pessoal da parte autora, e nem o de expedição de ofício ao INSS, para que se apurasse a existência de demais herdeiros.

A teor do parágrafo único e caput, do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a pedido das partes, determinar a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

In casu,
os documentos carreados aos autos à exordial são hábeis para comprovar que o Sr. Gilson José da Silva se envolveu em um acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, sendo necessário sua internação para tratamento das lesões, em caráter de urgência, de modo que, desnecessário o depoimento pessoal do autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – MORTE DO SEGURADO – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA SOBREVIVENTE QUE CONVIVEU COM O DE CUJUS – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INSTRUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 4º DA LEI 6.194/74 C/C ART. 1.829 DO CC/02 – PAGAMENTO TOTAL DO PRÊMIO PARA OS GENITORES DA VÍTIMA – CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE PAGAR TAMBÉM PARA A COMPANHEIRA DO SEGURADO A SUA QUOTA PARTE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 309 DO CC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desnecessário ao deslinde do feito a realização do depoimento pessoal da autora quando existente documentação suficiente para o enfrentamento da questão controvertida nos autos, qual seja a ocorrência do acidente de trânsito e a condição de convivente com o de cujus, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
(...). (N.U 0006837-24.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

No que diz respeito à necessidade de envio de ofício ao INSS, melhor sorte não assiste a apelante.

É que, toda prova a ser produzida é ônus de quem alega, não constituindo dever do magistrado determinar a sua produção, ainda mais sendo esta de possível acesso da seguradora, a qual deveria ter sido apresentada juntamente com a contestação.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA -

CERCEAMENTO DE DEFESA -
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS

PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA -
DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré.
Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.
(...). (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

A apelante segue alegando que o autor não possui legitimidade para pleitear o valor integral da cobertura securitária, ante a possibilidade da existência de eventuais herdeiros.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade do autor em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
. A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.
(Ap 35856/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.

Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal.
Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Quanto à alegada ausência de nexo de causalidade, novamente sem razão a apelante, pois da análise dos documentos médicos carreados aos autos, verifica-se que o falecimento do genitor do requerente foi decorrente das complicações das lesões decorrentes do acidente de trânsito noticiado nos autos, que, após longo período internado, em tratamento intensivo, sofreu parada cardiorrespiratória que evoluiu para o evento óbito. (ID. 247108161)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – IMPOSSIBILIDDE JURÍDICA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ÚNICA HERDEIRA – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PEDIDO ADMINISTRATIVO (31/08/2010) – MANUTENÇÃO - NON REFORMATIO IN PEJUS -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 20, § 3º, DO CPC – ATUALIZAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nada obstante a Certidão de Óbito atestar a causa imediata do óbito registrado, a causa mediata deste fora o acidente de veículo, que provocou “fratura da bacia com comunicação de osso do ilíaco e fratura do acetábulo, coluna anterior e posterior”, não havendo plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a morte e o acidente.
(...) (Ap 149225/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de
consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024